Tribunal: TJDFT
Processo: 0731710-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0731710-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: K.R.S. AGRAVADO: C.S.A., I. A. R., M. A. R. DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por L.F.S. contra a decisão de ID 161081825 proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0731327-54.2017.8.07.0001 ajuizada por C.S.A., I. A. R. e M. A.. Na decisão, o Juízo indeferiu o pedido da Agravante para que fosse realizada a pesquisa de inventário judicial e extrajudicial em nome do genitor falecido do de cujus e em nome do de cujus, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 159998705. Tal providência deve ser feita diretamente pela herdeira L., não justificando hipótese de intervenção judicial para tal. Manifeste-se a inventariante em termos de prosseguimento. I. Nas razões recursais, a Agravante delonga o relato dos fatos, justifica o cabimento do agravo nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e alega que a parte não tem capacidade para obter as informações sobre a regularização do imóvel pelos demais herdeiros do genitor de seu pai, já falecido. Aduz que a decisão viola o disposto nos artigos 369 e 370 do CPC e que pelo princípio da ampla defesa todos os meios devem ser colocados à disposição da parte para defesa dos seus direitos, de modo a permitir-lhe trazer ao processo as informações necessárias à apuração da verdade. Entende que a Agravante, menor impúbere, não possui meios de apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações, mas o magistrado está autorizado a adotar, inclusive de ofício, comportamento dinâmico no processo, exercendo seus poderes instrutórios para reestabelecer a paridade de armas entre as partes, de modo que poderia determinar a exibição de documentos a terceiro, nos termos do art. 380, inciso II, do CPC. Entende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal, em face do interesse jurídico na produção da prova; ao passo que o perigo de dano está presente em razão da possibilidade de prolação da sentença independente da apresentação das provas, o que pode causar graves prejuízos à Agravante. Com base nesses argumentos, requer a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a produção de provas, qual seja a pesquisa de inventário judicial e extrajudicial em nome do genitor do de cujus; de usucapião judicial e extrajudicial em nome do de cujus, Zuca Ribeiro dos Santos, e de seus herdeiros, Zuca Junior Ribeiro dos Santos, Cassia Ribeiro dos Santos, Kelly Marcia Ribeiro dos Santos, Catia Maria Ribeito dos Santos Caruso, Kenia Ribeiro dos Santos, Neusa Maria Norobi Teixeira, Rafael Vinicius Araujo Ribeiro, e Silvano Roberto Ribeiro dos Santos; a intimação das Agravadas; e no mérito requer o provimento do agravo com a confirmação da tutela pretendida. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à Agravante (ID 83483043). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Da decisão recorrida, verifica-se que se encontra fundamentada na incumbência da parte de produzir a prova pretendida. Apesar de se tratar a Agravante de menor de idade, a quem obviamente carece capacidade, a mesma encontra-se devidamente representada por sua genitora e assistida por advogado particular, lhe compete provar o alegado. Conforme bem explanado pela Agravante, nos termos dos arts. 369 e 370 do CPC, as partes tem direito de empregar todos os meios legais para a produção de prova e caberá ao Juízo determiná-las, quando requeridas pela parte; bem como nos termos do art. 380 do CPC, o juiz poderá determinar que terceiro exiba o conteúdo probatório. No entanto, deixa de se atentar ao previsto no art. 373 do CPC que versa sobre o ônus da prova, sendo que a intervenção do judiciário deve ser excepcional, ainda mais quando se tratam de informações públicas acessíveis à parte pela simples pesquisa. Confira-se o entendimento deste Eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. INDICAÇÃO GENÉRICA DE PRESTADORAS DE SERVIÇOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Possível à expedição de ofícios a fim de localizar patrimônio penhorável. Todavia, ao dever de cooperação exige-se a necessária justificativa plausível e que indique, minimamente, a probabilidade de êxito da diligência requerida, de modo a recomendar a atuação excepcional do Poder Judiciário em conduta, a princípio, de incumbência da própria parte exequente, o que não restou verificado na hipótese dos autos. 2. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1723882, 07373625720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES DE TERCEIRO. ARTS. 772 E 773 DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. BUSCA VIA CENSEC. DILIGÊNCIA PASSÍVEL DE REALIZAÇÃO PELA AGRAVANTE. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇAO DO PODER JUDICIÁRIO. [...] 3. O entendimento predominante nesta Corte de Justiça é no sentido de que as diligências pelo juízo para localização de bens do devedor ostentam caráter complementar, ou seja, não podem ser tidas como o único meio de obtenção de informações no sentido, incumbindo ao credor demonstrar o esgotamento de diligências outras que lhe competem. As diligências, que estão ao seu alcance e são em seu benefício e interesse, não podem ser transferidas ao Poder Judiciário. Isso decorre do próprio princípio da cooperação (art. 6o do CPC) que não pode visto como uma via de mão única que existe somente em favor da parte credora. 3.1. Assim, não se justifica o deferimento de diligência pelo Juízo de consulta ao banco de dados do CENSEC quando tal medida pode ser feita diretamente pela parte exequente. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1717003, 07094764920238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (suprimida parte do texto, destaque nosso) Noutro lado, destaque-se que o requerimento genérico não estabelece sequer o nome do “genitor do de cujus”; não menciona os terceiros a quem se deve determinar prestar as informações. O requerimento da Agravante foi tão unicamente para “determinar a realização de pesquisa” por inventários e usucapiões judiciais e extrajudiciais em nome dos envolvidos nos processos sucessórios. Não resta demonstrado pela Agravante que tentou sem sucesso produzir a prova pretendida, nem tampouco sua impossibilidade de produzi-las; bem como inexistem, juntados aos autos, negativas às solicitações para fornecimentos de dados. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ausente a probabilidade de provimento do recurso, dispensável a análise do perigo da demora, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator